Tribunal: TJDFT
Processo: 0734986-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734986-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA SOUSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: WAGNER ROSENO DA SILVA, WAGNER ROSENO DA SILVA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição do efeito suspensivo, interposto pelo embargante, MONICA SOUSA DE OLIVEIRA, contra decisão proferida em embargos à execução (0705952-61.2025.8.07.0004) opostos por WAGNER ROSENO DA SILVA e WAGNER ROSENO DA SILVA - ME. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 244009809): “Concedo a gratuidade de justiça à parte embargante, anote-se na execução. Tendo em vista a garantia constante do imóvel objeto da procuração ID241984834, concedo o efeito suspensivo aos embargos. À embargada para impugnação no prazo de quinze (15) dias”. No agravo, a agravante alega não poder ser atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, pois não restou demonstrado os requisitos da tutela de urgência e, ainda, o imóvel dado em garantia não é de propriedade dos embargantes (ora agravados), estando alienado fiduciariamente a terceiro. Esclarece ser a procuração juntada nula de pleno direito, pois o embargante não podia vender o imóvel, haja vista não ser seu proprietário. Assevera ser o imóvel de propriedade da empresa “COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP”, estando a ela alienado fiduciariamente, conforme se observa da “R.4-3.897 – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA” na matrícula. Assim, requer seja atribuído efeito suspensivo ao agravo, determinando a revogação liminar do efeito suspensivo concedido aos embargos, para prosseguimento da ação de execução; e, ao final o presente agravo, seu provimento, para ser reformada a decisão agravada, reconhecendo-se a ilegalidade na concessão do efeito suspensivo atribuído aos embargos de terceiros, determinando sua revogação e consequente prosseguimento da ação executiva. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e recolhido o preparo recursal (ID Id. 75377824.). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de embargos à execução opostos em ação de execução (no 0701120 82.2025.8.07.0004), fundada em cheque emitido pela pessoa jurídica WAGNER ROSENO DA SILVA – ME, no valor de R$ 159.000,00, devolvido por insuficiência de fundos. Segundo o agravado, a exequente, ora agravante, limita-se a alegar ser credora do valor de R$ 159.000,00, sem apresentar qualquer contrato, nota fiscal, recibo ou outro documento que comprove a origem da dívida. Informa que a embargada (agravante) detém procuração sobre imóvel de propriedade do embargante (agravado), situado na Quadra 40, Lote 08, Setor Central Comercial do Gama/DF, cujo ágio de mercado é avaliado em R$ 1.500.000,00. Afirma nos embargos encontrar-se o referido imóvel locado ao Sr. Ronaldo Ferreira de Jesus, com pagamento mensal de R$ 3.300,00 desde o ano de 2022, sendo que os valores eram pagos via cheque nominal à embargada, com o compromisso de serem creditados ao embargante, o que nunca ocorreu. Tendo em vista a garantia do imóvel objeto da procuração ID241984834, foi concedido efeito suspensivo aos embargos. Como regra, os embargos à execução opostos pelo devedor não terão efeito suspensivo. O juiz poderá, contudo, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes nos termos do art. 919, § 1o, do CPC/2015. Logo, para atribuir efeito suspensivo aos embargos visando suspender o curso da execução são necessários a presença a) dos requisitos para a concessão da tutela provisória (fundamentação relevante, receio de grave dano de difícil ou incerta reparação), acrescidos da b) a garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução. Ou seja, por se tratar de requisitos cumulativos, a concessão de efeito suspensivo no ato do recebimento dos embargos à execução deve observar, no caso concreto, o preenchimento de todos eles. Isso porque irá refletir no exercício do direito de crédito, obstando a realização de atos expropriatórios. Justamente por essa razão é que tal medida constitui exceção e não a regra. A esse respeito, a doutrina esclarece ser “extremamente prejudicial ao exequente ver sua pretensão executiva suspensa para resolver a defesa apresentada pelo executado sem qualquer garantia de que seu processo executivo servirá de meio de satisfação do direito exequendo.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, volume único. 12. Ed. Salvador: Juspodivm, 2019. p. 1.343). Nos termos do art. 919, § 1o, NCPC, a garantia do juízo é requisito indispensável para concessão do efeito suspensivo aos embargos, nos termos da parte final do §1o do art. 919 do novo Código de Processo Civil, cuja ausência importa no indeferimento do pedido. A demonstração de garantia da execução autoriza a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Nesse sentido, não há razão para a reforma da decisão. Confira-se: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento em embargos à execução. 1.1. Nas razões dos embargos, a recorrente assevera que o acórdão é contraditório ao considerar que o juízo estaria garantido pelo bem imóvel oferecido, avaliado em R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais), pois o valor da obrigação exequenda supera 1,5 bilhão de reais. Argumenta que também foi omisso ao deixar de apreciar os requisitos previstos no artigo 919 do CPC para concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor. 2. As alegações de omissão e contradição, na verdade, referem-se à insatisfação da embargante com o resultado do decisium. 2.1. Sem razão a recorrente quanto à alegada contradição, uma vez que o acórdão embargado claramente reconheceu garantido o juízo com a indicação de imóvel à penhora, considerando que “diante da probabilidade do direito alegado e da relevância da matéria objeto dos embargos do devedor, revela-se viável a suspensão da execução pretendida, sobretudo quando presente a garantia do juízo”. 2.2. Melhor sorte não socorre o embargante no que se refere à alegada omissão, já que o acórdão agravado expressamente mencionou que “O art. 919, caput e § 1o, do CPC dispõe que os embargos à execução, via de regra, não terão efeito suspensivo, podendo o juiz, a requerimento do embargante, suspender a execução quando verificados os requisitos para concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. 3. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. 4. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1437093, 0700922-33.2020.8.07.0000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 06/07/2022, publicado no DJe: 20/07/2022.) Pelo exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de agosto de 2025 14:22:05. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador